Tribunal: TCU
Processo: 019.531/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3734/2020-TCU-Plenário Trata-se representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog em processo de acompanhamento das aquisições públicas voltadas ao enfrentamento do Covid-19, exceto as efetuadas pelo Ministério da Saúde. 2. A Selog destacou a aquisição de 2.304 frascos de 420 ml de álcool em gel pelo Instituto Nacional do Seguro Social, Superintendência Regional Sudeste, em São Paulo em valor unitário de R$ 62,50, o que é consideravelmente superior aos preços de referências praticados recentemente, mesmo considerando o aumento decorrente da elevação da demanda decorrente da pandemia. Considerando que foram promovidas as oitivas do INSS e da empresa Elevoni Comércio e Assessoria Hospitalar Eireli acerca das questões levantadas pela unidade técnica; considerando que a análise das respostas revelou que as explicações justificam os preços altos de aquisição na pandemia, mas não a diferença tão acentuada encontrada e que a proposta apresentada pela empresa para ressarcir ao INSS pelo superfaturamento era desvantajosa ao erário; considerando que, no âmbito da Construção Participativa das Deliberações, prevista na Resolução 315/2020, foram concedidas ao INSS e à empresa oportunidade de apresentar comentários sobre a proposta de determinação formuladas pela Selog; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos e com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; b) determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social - Superintendência Regional Sudeste I em São Paulo (INSS-SR I), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, adote providências para reaver os prejuízos causados pelo superfaturamento do produto "álcool em gel" no Contrato 4/2020, podendo firmar termo de ajuste de contas visando compensação em produtos, desde que referido termo atenda às necessidades e demandas institucionais e, no mínimo, às condições previstas na Ata de Registro de Preços 26/2020, em observância aos princípios da eficiência, da economicidade e do interesse público, e informe ao TCU, no mesmo prazo, os encaminhamentos realizados e os resultados porventura obtidos; c) encaminhar cópia do presente acórdão e da instrução da Selog à peça 43, ao INSS-SR I e à sociedade empresária Elevoni Comércio e Assessoria Hospitalar Eireli; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra. 1. Processo TC- Processo 019.531/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Interessado: Elevoni Comércio e Assessoria Hospitalar Eireli (CNPJ 31.010.395/0001-37). 1.3. Unidade: Superintendência Regional Sudeste I do INSS (INSS-SR I). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.7. Representação legal: Anna Julia Menezes Rodrigues (OAB/SP 339.004) e outros, representando Elevoni Comércio e Assessoria Hospitalar Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.